Tribunal: TJDFT
Processo: 0001294-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. PRÁTICA DA DIFUSÃO ILÍCITA DE DROGAS EVIDENCIADA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PENA PECUNIÁRIA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do acusado em relação ao crime descrito na denúncia (tráfico de entorpecentes) ou a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal) quando o conjunto probatório - em especial a natureza e a quantidade de substância apreendida (nove porções de maconha envoltas individualmente por segmento de filme plástico, com massa bruta de 195,3g; e uma porção de maconha, em formato de tijolo envolto por segmento de fita adesiva, perfazendo a massa bruta de 309,5g), em cotejo ao depoimento dos policiais condutores do flagrante corroborados pela confissão do réu no sentido de que a droga apreendida lhe pertencia - evidencia a prática da difusão ilícita de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, isso porque uma conduta não exclui a outra. Precedentes.
3. Encontram-se atendidos os critérios previstos nos artigos 49 e 60 do Código Penal quando fixada a quantidade de dias-multa em observância ao critério da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e, por outro lado, o respectivo valor unitário arbitrado no mínimo legal, à vista da condição financeira do acusado.
4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.